Tribunal: STF
Processo: RHC 64961
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-07
Data de publicação: 1987-04-07

Ementa:
HABEAS CORPUS
'HABEAS CORPUS'. PACIENTE PRESO, HÁ MAIS DE SETE ANOS, SEM ESTAR,
AINDA, PRONUNCIADO. EXAME DE SANIDADE MENTAL. DEPOIS DE RECOLHIDO AO
MANICOMIO JUDICIARIO, FOI SUBMETIDO A TRATAMENTO ESPECIALIZADO,
AFIRMANDO-SE ENCONTRAR-SE RECUPERADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
INSUSCETIVEL DE DUVIDA. RECURSO PROVIDO, PARA CONCEDER O 'HABEAS
CORPUS' E DETERMINAR SEJA O PACIENTE IMEDIATAMENTE POSTO EM
LIBERDADE.